Tribunal: TJDFT
Processo: 0709272-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709272-13.2021.8.07.0020 RECORRENTE: JEFERSON ANDRADE PRODENCIO, RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DANIEL PONTES DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. FURTO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA DELAÇÃO PREMIADA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS COLETIVOS. Ausente prejuízo e verificado que o acusado exerceu, plenamente, seu direito de defesa, não há nulidade a ser reconhecida. Inexiste previsão legal da presença dos advogados dos corréus delatados durante a formalização do acordo de colaboração premiada e a colheita do depoimento prestado pelo colaborador, sob pena de comprometer a utilidade do negócio jurídico processual, como meio de obtenção de prova. Não há prejuízo aos acusados pela eventual utilização das declarações do colaborador como matéria probatória, mormente porque, durante o interrogatório judicial, os patronos encontravam-se presentes na audiência de instrução e julgamento, ocasião em que o delator confirmou as informações prestadas na colaboração premiada, sendo garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria dos crimes previstos no artigo 1o, § 1o, inciso II, § 2o, inciso II, da Lei no 9.613/1998; artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, bem como no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, foram suficientemente comprovadas pelas quebras de sigilo bancário, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Os réus disponibilizavam as suas contas correntes para o depósito dos valores retirados da disponibilidade da vítima e posteriores saques e/ou transferências bancárias, bem como simulações de transações em máquinas pin pad, com o objetivo de afastar, dissimular e ocultar a ligação com o ilícito cometido, aparentando a licitude das transações. No que tange à condenação dos réus pela prática do crime de lavagem de dinheiro, deve ser mantida a valoração com neutralidade do vetor das consequências do crime, que são inerentes ao tipo penal. Com relação à condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, cabível a valoração negativa das circunstâncias do crime, fundamentada na atuação do grupo criminoso fora dos limites do Distrito Federal, alcançando outros Estados, bem como das consequências do crime, diante da subtração e movimentação de elevadas quantias, causando prejuízos exorbitantes. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade. Tendo o agente participado ativamente para a execução e a consecução do delito imputado, incabível a aplicação da disciplina referente à participação de menor importância, prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal. Mantém-se o reconhecimento da continuidade delitiva na hipótese em que os crimes de lavagem de dinheiro foram praticados nas mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução, encontrando-se presente a unidade de desígnios. Além de os crimes terem sido praticados em curto espaço de tempo, o apelante recebeu a transferência de parte do montante subtraído mediante fraude da conta bancária da vítima e, em seguida, promoveu a movimentação dos valores, por meio de saques e simulação de compra, de modo que o crime subsequente foi um desdobramento do primeiro delito praticado. É descabida a responsabilização solidária dos réus, que lavaram parcela dos recursos ilícitos, pelo prejuízo total decorrente de infração penal antecedente (furto qualificado), que foi praticada exclusivamente por terceiro. Cabível a condenação dos réus à reparação mínima pelos danos morais coletivos ocasionados, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, cuja indenização deve ser fixada de maneira individualizada, em quantia equivalente às transações realizadas para a prática dos crimes. No recurso especial, o recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do processo por omissão de formalidade essencial ao ato. Pontua que não foi garantido ao acusado a paridade de armas, o devido processo legal e a ampla defesa; b) artigo 2o da Lei 12.850/13, porquanto a tipificação penal pela qual o recorrente foi condenado não se enquadra no crime de organização criminosa. Destaca que não há elementos de que o réu efetivamente pertença à organização criminosa ou que tenha de fato participado de sua estrutura; c) artigo 1o, §1o, inciso II, e §2o, inciso II, e §4o, da Lei 9.613/98, afirmando que a sua condenação pelo crime de lavagem de dinheiro não se sustenta juridicamente devido à atipicidade de sua conduta e à ausência de dolo específico; d) artigo 59 do Código Penal, buscando o redimensionamento da pena. Sustenta que a majoração na primeira fase, limitada a 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista por cada circunstância judicial avaliadora negativa, é aceitável. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, articulando a necessidade de fundamentação das decisões judiciais e de observância ao contraditório e à ampla defesa, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, 2o da Lei 12.850/13, 1o, §1o, inciso II, e §2o, inciso II, e §4o, da Lei 9.613/98 e 59 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à mencionada ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Além disso, a questão de fundo, posta no apelo extremo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa.” (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028